Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-91.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-91.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIDIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 535.111.581-68 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN (APELADO), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN - CPF: 152.508.490-91 (APELADO), JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA (APELANTE), JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS –

AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO
–
DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo deste ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe.

O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MIDIA HELENA DE OLIVEIRA E OUTRO
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS de no 1004122-91.2016.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em face de
EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN E OUTRO,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID no 126631840 julgou improcedente a demanda. Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor da recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo suspensa a cobrança em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

Os apelantes, em suas razões de ID no 126631842 informam que, por conta do falecimento da sua filha Noadia Helena de Oliveira Pedrosa em um acidente automobilístico causado pelo apelado Egídio Alexandre conduzindo automóvel de propriedade do recorrido João Ernesto, firmaram acordo extrajudicial em 2013 com os réus, no qual estes se comprometeram a pagar a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores, não estando incluso nesta quantia o prêmio de seguro o qual a empresa SULAMÉRICA CIA DE SEGUROS estaria obrigada a indenizar em razão da Apólice 0011734880, de titularidade do Sr. João Ernesto, que ficaria isento da responsabilidade de exigir o pagamento.

Sustentam que ao tentar receber administrativamente o seguro, o Sr. João Ernesto se recusou a assinar o recibo de quitação, fato que motivou a distribuição da presente demanda, na qual se cobra o seguro na quantia de R$52.781,00 mais uma multa no percentual de 50% dessa quantia pelo descumprimento do acordado por parte dos apelados. Alegam que os recorridos não contestaram as suas alegações em juízo, motivo pelo qual seriam revéis acerca desta matéria.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença atacada, para ser julgada totalmente procedente a sua pretensão inicial, com a concessão de indenização pelos danos materiais sofridos e a multa acordada, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID no 126631845 as partes recorridas refutam,
in totum
, as alegações das partes recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objeto do recurso cinge-se no pedido de indenização por perdas e danos formulado pelos recorrentes em face dos recorridos.

Falta razão aos apelantes.

Em que pesem os argumentos expendidos, estes, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

Embora as partes recorrentes sustentem que comprovaram as perdas e danos materiais alegados, suas pretensões ficaram apenas no campo da argumentação, sem demonstrar efetivamente o ato ilícito praticado pelas partes recorridas.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono interessante trecho da sentença combatida, que bem esclarece acerca dos fatos ocorridos com base nas provas colhidas na fase instrutória, especialmente os depoimentos testemunhais:

“Em que pese à narrativa fática, não se pode atribuir ao réu JOÃO ERNESTO TROJAN eventual responsabilidade pelo não pagamento do seguro aos autores, menos ainda deduzir que tenha ele, de fato, negado, deliberadamente, apor sua assinatura no documento de Num. 3282394 - Pág. 4.

Em análise à prova verbalizada no feito, verifica-se robusteza nas declarações testemunhais quanto à causa da negativa do pagamento, qual seja, ação indenizatória proposta pela avó da falecida em face dos réus, o que teria obstado o prosseguimento da indenização administrativa.

JOÃO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN, ouvido, diz ter participado, em seu próprio escritório, da pactuação referenciada, o que fora posteriormente transcrito pelos funcionários, e que efetuou o pagamento por meio de seu filho, de cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Porém, questionado acerca da não liberação do valor do seguro, salienta que não queria manter contato com a Seguradora, sendo estabelecido então, na oportunidade, que se algo tivesse de ser recebido, que seria diretamente entre parte autora e Seguradora; diz, por fim, que não se negou a assinar Termo de Quitação, bem como não se recorda de ter sido procurado para assinar qualquer termo dessa natureza.

O réu EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN depõe no mesmo sentido, ou seja, assume ter feito acordo no valor de R$ 150.000,00, além de despesas com funeral.

Quanto ao valor a receber da Seguradora, recorda-se que ficou a cargo da parte autora solicitar o valor, independente de quanto fosse; não se recorda de ter participado presencialmente de conversações com a Seguradora acerca ao valor debatido, nem mesmo seu genitor e também requerido.

A testemunha ROSLEYDE CASSIA REBELATTO DOS SANTOS, representante da Corretora de Seguros RONDOSEG, quando questionada sobre o não pagamento do seguro aos autores, pela SUL AMÉRICA, diz que assim se deu, pois havia um processo indenizatório movido pela avó da falecida.

Completa dizendo que não procede a alegação de que o pagamento do seguro não se seu por falta de assinatura do réu JOÃO TROJAN no Termo de Quitação; não houve pendência alguma.

Já a testemunha GRAZIELA MILENA DE FREITAS SALVIONI, que, à época, atuava na área comercial da Corretora, afirma, quanto ao não pagamento do prêmio aos autores, que, embora não saiba precisar exatamente o motivo, se recorda que houve o pagamento a avó da falecida.

Por derradeiro, SÉRGIO WILLIAM FERRARI nega que os autores tenham sido coagidos a firmar acordo, tendo sido este redigido pela própria advogada da parte autora.

Diz ele que os demandantes receberam R$ 150.000,00, e que, em relação à cláusula atinente ao seguro junto a SUL AMÉRICA, ficara estabelecido que incumbiria à parte autora requisitar o pagamento.
Registra que o réu JOÃO em momento algum se negou a assinar o Termo; sabe que a Seguradora se negou a efetuar o pagamento em razão de processo judicial movido pela avó da falecida.

Ouvido, o autor JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA, após dizer que a autora e esposa não teve interesse em fazer o acordo proposto pelos réus, e nega a feitura do acordo, acaba confessando sua existência e o recebimento de R$ 150.000,00, embora negue tê-lo assinado, vez que se encontrava fora do País.

Em referencia à responsabilidade para solicitar o prêmio do Seguro, limita-se a dizer que não houve pagamento pelo fato de o réu ter se negado a autorizar, não sabendo precisar se a avó da falecida recebeu a indenização.

Nota-se, em conclusão, que o conjunto probatório coligido aos autos é deveras frágil, restando insuficiente a amparar os fatos narrados na inicial.

Não se pode atribuir à parte ré a negativa quanto à quitação do seguro, mas, sim, deduzir que o pagamento aos autores não se dera em razão de ação indenizatória proposta pela avó da falecida.
” (grifo nosso)

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, os apelantes não lograram êxito em demonstrar que sofreram qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se os efeitos do deferimento da assistência judiciária aos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022